Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTENTE.
1. O apelante pretende, por meio do recurso de Apelação, impugnar decisão interlocutória proferida em processo diverso, contra a qual não fora interposto Agravo de Instrumento, o que se mostra incabível, tendo em vista a ocorrência de preclusão lógica, além da inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular.
2. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a necessidade de ressarcimento do dano moral àquele que sofrer violação de um dos direitos da personalidade, neles incluídos a honra, a imagem, a integridade física ou psíquica, direito reconhecido constitucionalmente, no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
2.1. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor; e, ainda, a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.
3. Não obstante o apelante sustentar ocorrência de danos de ordem moral, em virtude da conduta ilegal perpetrada pela parte contrária, não há nos autos provas capazes de demonstrar inequivocamente os alegados danos morais suportados.
4. Afastada a ofensa aos direitos da personalidade, não há que se falar em responsabilidade de indenizar, porquanto não preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil presentes no artigo 186 do Código Civil. Precedentes.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, improvida. Sentença mantida. Honorários majorados.